Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-68.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATENUANTE DE REPARAÇÃO DE DANO NÃO DEMONSTRADA. ATENUANTE DE TER O RÉU PRATICADO O CRIME SOB VIOLENTA EMOÇÃO RECONHECIDA. DANO MORAL. DIMINUIÇÃO. INVIABILIDADE.
1.Mantém-se a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, quando as provas dos autos demonstram que ele agrediu com murros a vítima, sua genitora, causando lesões contusas em suas costas.
2.Nos crimes praticados contra a vítima de lesões corporais, a palavra desta possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório.
3.Demonstrado que o réu logo após desferir socos em sua genitora entrou no veículo e saiu do local, sem prestar assistência à vítima nem tentar reparar o dano, impossível o reconhecimento dessa atenuante.
4.Procede-se ao reconhecimento da atenuante de ter o réu praticado o crime sob violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, quando esta arremessa aparelho celular e quebra o vidro de seu veículo.
5.Inviável a diminuição de indenização fixada a título de danos morais quando há pedido do Ministério Público na denúncia e o valor determinado se mostra razoável e proporcional.
6.Apelação conhecida e parcialmente provida.